Tribunal: TJSP
Processo: 1022496-17.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Indenização - Reposição de prejuízo aos vencimentos e proventos – Servidores Públicos Estaduais ativos e inativos – Pretensão de reposição inflacionária prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, de acordo com os índices em vigor, bem como o pagamento da verba atrasada – Impossibilidade – Legislação que necessita de lei específica para a revisão

Ementa:

Apelação Cível – Ação de Indenização - Reposição de prejuízo aos vencimentos e proventos – Servidores Públicos Estaduais ativos e inativos – Pretensão de reposição inflacionária prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, de acordo com os índices em vigor, bem como o pagamento da verba atrasada – Impossibilidade – Legislação que necessita de lei específica para a revisão anual dos servidores públicos, o que inexiste na Lei Estadual 12.391/2006 por não ser autoaplicável – Sentença de improcedência mantida -

Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082761
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022496-17.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes NOELICE
FRANCISCA DE SOUSA, ALCINA BRAZ RIBEIRO, ANA ELISA BARROSO,
CLAUDIA NUNES GOMES GUANIERE LAERTE, CLEUSA APARECIDA FREIRE
ANDRADE, CREUZA ESTEVAM LONGUINHO NUNES, DAYSE SANTANA
MACIEL, ELAINE APARECIDA CORAL, ELENA MARQUES FRANHANI, ELZA
MARIA SANTOS CARVALHO VEIGA, ERIKA RODRIGUES DE ALMEIDA PENA,
GUELDES
PAGETTO,
LETICIA
MONTE
FUSCO
MARQUES
RICARDO,
MARCELINA GOUVEIA TREVISAN, MARIA APPARECIDA NEGRI CAMPOS,
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE ONO, MARIA LUCIA TAVARES
DOS SANTOS, MARIA SALETH JUSTO SOARES DO NASCIMENTO, MARIA
TERESA DE BARROS LOBATO, MARISA ARRUDA SANT'ANA AIRES, NANCI
MELO CHEDID, NEIDE APARECIDA CAPARRÓS PERAZA CARRINHO, NILZE
MARIA SALGARELLA DA COSTA, NIVALDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,
ODIVA FRANCISCA DOS SANTOS CÂMARA, ROSEMARA APARECIDA
RODRIGUES DO VALE, VALDETE CONTIM DE SOUZA, VILMA SWERTS GIUSTI
e ADARCI MARQUES GIOIOSA, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022496-17.2018.8.26.0053 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1022496-17.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz(a) Sentenciante: Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral
Apelante(s): Noelice Francisca de Sousa e outros
Apelado(s): Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - Spprev
Voto no 31.517
Apelação Cível Ação de Indenização - Reposição de prejuízo aos
vencimentos e proventos Servidores Públicos Estaduais ativos e
inativos Pretensão de reposição inflacionária prevista no artigo
37, inciso X, da Constituição Federal, de acordo com os índices
em vigor, bem como o pagamento da verba atrasada

Impossibilidade Legislação que necessita de lei específica para a
revisão anual dos servidores públicos, o que inexiste na Lei
Estadual 12.391/2006 por não ser autoaplicável Sentença de
improcedência mantida -
Recurso desprovido
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela parte
acima descrita (fls.287/306), contra r. sentença (fls.276/279), que julgou
improcedente o pedido deduzido na inicial, nos termos do art. 487, I, do
CPC, constante de Ação de Indenização, visando a reposição de perdas
de vencimentos e proventos, ajuizada por servidores públicos estaduais
ativos e inativos, da Secretaria da Educação, cujo objeto era a concessão
de aplicação de índice oficial inflacionário (INPC) em vigor para correção
de vencimentos/proventos, ou seja, a chamada revisão geral anual de
vencimentos, bem como o pagamento da verba atrasada (2015; 2016 e
2017), com seus reflexos nas demais verbas. Condenou a parte vencida
ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 3.000,00.
Alega, em apertada síntese, o prejuízo sofrido em
decorrência da desatualização dos vencimentos ante a falta de reajustes;
ofensa ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, bem como
omissão da Administração Pública na edição de Lei Complementar para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022496-17.2018.8.26.0053 -Voto no
3
aplicação da norma constitucional. Requer a procedência da ação.
Contrarrazões às fls.314/334.
É o breve relatório.
Cuida-se de processo, como dito anteriormente, de
servidores públicos estaduais ativos e inativos, que pretendem
indenização, ante a ausência de reajuste em seus
vencimentos/proventos, de acordo com o índice oficial.
Quanto à revisão geral e anual pleiteada, dispõe a
norma prevista no art. 37, X da Constituição Federal, que assim
estabelece:
“A remuneração dos servidores públicos e o
subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente
poderão ser fixados ou alterados por lei
específica, observada a iniciativa privativa em
cada caso, assegurada revisão geral anual,
sempre na mesma data e sem distinção de
índices.”
Porém, esta revisão geral não é autoaplicável,
dependendo de lei específica a ser elaborada pelo Poder competente
para surtir seus efeitos.

Prega o artigo 2o, da Carta Magna: “São Poderes
da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e
o Judiciário.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022496-17.2018.8.26.0053 -Voto no
4
Assim,
o
atendimento
à
pretensão
do(s)
apelante(s) caracterizaria ofensa à regra constitucional, que rege o
princípio da separação dos Poderes. A Lei Estadual no 12.391, de 23 de
maio de 2006, ao dispor sobre a revisão anual da remuneração dos
servidores públicos da administração direta e das autarquias do Estado,
determina o dia 1o de março como data base para a revisão da
remuneração, porém não é autoaplicável, pois o artigo 2o determina que
a definição do montante do reajuste deve ser feito por meio de lei
específica.
Nesse sentido já se pronunciou esta C. 7a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS

Remuneração
Pretensão à reposição de perdas remuneratórias
subjacente ao não cumprimento do art. 37, X, da CF
A reposição
salarial pretendida depende de lei específica, cuja iniciativa é do Chefe
do Executivo Impossibilidade de o Poder Judiciário fixar o índice ou
determinar que o Executivo o faça Ação julgada procedente Sentença
reformada
Recursos providos, considerada interposta a remessa
necessária.” Apelação Cível 1004666-09.2016.8.26.0053 Relator Des.
Coimbra Schmidt 15/08/2016.
No tocante aos honorários advocatícios, substituo
os fixados em primeiro grau para arbitrar os honorários advocatícios
recursais em R$ 3.200,00, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC,
respeitado o benefício da Justiça Gratuita, se o caso.
Por fim, considero pré-questionadas demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022496-17.2018.8.26.0053 -Voto no
5
questões que possam vir à baila para fins de acessibilidade às vias
judiciais superiores.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator